Tribunal: TJDFT
Processo: 0710744-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710744-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: IEDA MARIA ALVES DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES S.A., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão (ID 116274514 e 118107928) proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica formulado pelos ora agravados “para incluir OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A (CNPJ no 10.917.143/0001-16) no polo passivo do cumprimento de sentença PJE no 0705584-08.2018.8.07.0001, em trâmite neste Juízo”. Alega a agravante, em síntese, não estarem presentes os pressupostos para a requerida desconsideração da personalidade jurídica das empresas, pois ausentes desvio de finalidade, confusão patrimonial, abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Defende a inaplicabilidade do art. 28 do CDC ao caso em comento, por não ter sido demonstrados quaisquer ilícitos pela agravante. Aduz, ainda, “a ausência de demonstração da constituição de grupo econômico reforça que a responsabilização da Agravante é absolutamente temerária, afinal, alguma ligação deve ser demonstrada para que haja a responsabilização”. Por fim, defende que “a ausência de esgotamento das medidas para pesquisa dos ativos, mormente em relação ao maquinário e outros bens da empresa Led Águas Claras Empreendimento Imobiliário LTDA, demonstra que o processo originário deve prosseguir sem a desconsideração, a fim de tentar todas as vias legais para execução com a real devedora”. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que “preliminarmente, determinar que o MM. Juízo a quo aprecie os embargos de declaração que foram tangenciados na origem. No mérito, de rigor a reforma da decisão interlocutória ora agravada, no sentido de indeferir a desconsideração da personalidade jurídica da Led Águas Claras Empreendimento Imobiliário LTDA, requerida no processo ref. 0728421-52.2021.8.07.0001, tendo em vista a ausência de cumprimento dos requisitos autorizadores da desconsideração, a ausência de enquadramento da demanda ao artigo 28, caput, do CDC e a não demonstração de confusão patrimonial entre as empresas ou desvio de finalidade”. Preparo recolhido (ID 34219320). É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 34219320), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos, por não estar demonstrada a probabilidade do direito. De fato, o questionamento veiculado no presente recurso funda-se na alegação de que os ora agravados não teriam indicado os pressupostos autorizadores para instauração do incidente, o que, a princípio, de acordo com a análise perfunctória cabível para o momento processual, não se verifica. Primeiramente, inegável que a relação havida entre as partes se qualifica como consumerista, a atrair a normatividade do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no tocante à desconsideração da personalidade jurídica, a qual encontra previsão específica no art. 28, § 5o, da aludida legislação. Compulsando-se os autos originais, extrai-se do pedido do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que os ora agravados, entre outras argumentações, assim se manifestaram: Proposto o cumprimento de sentença, no valor à época de R$ 505.995,77 (quinhentos e cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos), a incorporadora quedou-se inerte no cumprimento voluntário da obrigação, fazendo incidir as penalidades contidas no art. 523, §1o, do CPC. Realizado BaceJud, logrou-se êxito em penhorar pouco mais do que 3% do débito. Em busca de bens, a exequente localizou imóveis supostamente livres e desembaraçados de propriedade da incorporadora. Ao penhorá-los, terceiro de boa-fé opôs-se à penhora apresentando documentação idônea (escritura pública) quanto à titularidade sobre os imóveis ainda em nome da incorporadora, pendentes de registro. A própria incorporadora declarou, em petição a inexistência de bens imóveis ainda não alienados. Tentadas novas consultas via sistemas Sisbajud e Renajud, não foram localizados bens. Tentada consulta via sistema Infojud, ausente declaração de imposto de renda. Em razão disso, verificando-se a ausência de bens da pessoa jurídica incorporadora do empreendimento que, frise-se, trata-se de sociedade de propósito específico, necessária a desconsideração da personalidade jurídica, aplicando-se a teoria menor.(...) No caso concreto, foram feitas consultas pelo sistema Sisbajud. Os créditos localizados não foram suficientes para liquidar o débito, porque irrisórios. Além disso, não há bens imóveis livres e desembaraçados. Aqueles localizados já foram, há muito, transferidos, conforme noticia a própria incorporadora. (ID origem 100206700). Vale pontuar, ainda, que que o Juízo de origem, examinando o mérito do incidente, acrescenta que: Na hipótese dos autos, a consumidora exequente busca desde o ano de 2019, por diversos meios, a satisfação de seu crédito sem que tenha logrado êxito, inclusive por meio de pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, conforme ID Num. 97247906, dos autos principais PJE no 0705584-08.2018.8.07.0001. É importante mencionar que o imóvel de matrícula no 326.411, registrado no 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF, indicado pela autora à penhora nos autos principais de cumprimento de sentença, foi vendido pela devedora ao Sr. Tatsuo Matsunaga e à Sra. Myoko Kuriki Matsunaga, o que impediu a efetivação da constrição (ID origem 116274514). Assim, em uma análise rasa do tema posto nas razões recursais, tem-se que demonstrada estão as tentativas de constrição de valores patrimoniais da empresa devedora, as quais não resultaram exitosas, sendo possível responsabilidade solidária do quadro societário, do qual consta a agravante, em razão do inadimplemento da pessoa jurídica no âmbito de relação de consumo, com lastro no art. 28, § 5o, do CDC. A propósito, veja-se o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE. CITAÇÃO. RECEBIMENTO DO AR POR TERCEIRO ESTRANHO. ILEGITIMIDADES ATIVAS E PASSIVAS. REJEIÇÃO. TEORIA MENOR. ART. 28, §5o DO CDC. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. INADIMPLENTO DA EMPRESA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. (...). 4. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios. 5. A desconsideração da personalidade jurídica decorreu da aplicação da Teoria Menor, uma vez que se trata de relação de consumo e foi demonstrado o inadimplemento da empresa, o que atraiu a responsabilidade solidária daquelas que atuam como sócios. 6. Identificado o prejuízo causado à agravada e o inadimplemento da pessoa jurídica em providenciar o respectivo pagamento, mesmo após reiteradas tentativas, a desconsideração da personalidade jurídica é possível, já que observa os pressupostos exigidos pelo art. 28, §5o do CDC. (Acórdão 1411149, 07020831020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se vislumbra neste momento processual que o pedido de desconsideração atendido na decisão agravada careça de fundamentação, bem assim consideram-se, a priori, demonstrados os pressupostos autorizadores da medida excepcional de responsabilidade civil. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator